Tribunal: STF
Processo: RHC 88291
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HC JULGADO
   PREJUDICADO. TRANSAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO ANTECIPADA,
   ABOLITIO CRIMINIS, NULIDADE DE JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL.
   IMPROVIMENTO.
1. O recurso ordinário em habeas corpus
   apresenta, fundamentalmente, alegação de utilidade no julgamento
   do mérito da ação constitucional anteriormente ajuizada perante o
   Superior Tribunal de Justiça, porquanto há efeitos secundários da
   extinção da punibilidade decorrente do cumprimento das condições
   aceitas por ocasião da transação penal.
2. O recorrente aceitou
   a proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público
   do Estado de Goiás, tendo cumprido as condições assumidas. Daí
   porque foi julgado prejudicado o pedido ante a perda de
   objeto.
3. A alegação de possível "coação" na celebração da
   transação penal, além de não ser fundamentada em elementos
   concretos de prova, não merece ser conhecida em sede de habeas
   corpus diante dos estreitos limites da ação constitucional.
4.
   As alegações de incompetência absoluta do juízo da 12ª Vara
   Criminal, da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão
   punitiva pela pena em perspectiva e da abolitio criminis não
   foram objeto de pronunciamento por parte do Superior Tribunal de
   Justiça, o que inviabiliza o próprio julgamento de tais questões
   pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de
   instância.
5. Não há que se falar em abolitio criminis com
   relação ao porte ilegal de arma de fogo.
6. O instituto da
   prescrição antecipada não foi aceito na jurisprudência dos
   tribunais brasileiros.
7. Recurso ordinário improvido.